Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-73.2019.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de cobrança – Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais para cirurgias – Inadimplemento do Município – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prova suficiente do fornecimento dos produtos médico-hospitalares – Municipalidade que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de cobrança – Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais para cirurgias – Inadimplemento do Município – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prova suficiente do fornecimento dos produtos médico-hospitalares – Municipalidade que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da requerente (CPC, art. 373, II) – Inadimplemento caracterizado – Verba honorária – Arbitramento sobre o valor da condenação que, no caso concreto, redunda em quantia exorbitante e desproporcional – Excepcional fixação por equidade – Cabimento – Parcial provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.